Tribunal: TJMT
Processo: 1009335-94.2024.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009335-94.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEIMATER DE SOUSA CAMILO - CPF: 652.095.161-72 (RECORRENTE), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), JUSBRASIL, LLC - CNPJ: 17.554.417/0001-07 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA - ME - CNPJ: 07.112.529/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1009335-94.2024.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente:
GLEIMATER DE SOUZA CAMILO
.

Recorridas:
JUSBRASIL, LLC, GOSHME SOLUCÕES PARA A INTERNET LTDA - ME
.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
VEICULAÇÃO DE
INFORMAÇÕES
PROCESSUAIS.
JUSBRASIL
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas recorridas. Conforme bem decidido na sentença, ambas figuram como responsáveis pela operação da plataforma eletrônica Jusbrasil, sendo legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, especialmente em ações que envolvam eventual responsabilidade por tratamento de dados pessoais vinculados à plataforma de buscas mantida por elas.

2.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer
,

proposta por Investigador da Polícia Civil de Mato Grosso, alegando que figura como réu em dois processos judiciais em trâmite na Comarca de Brasília/DF (autos nº 0735504-69.2024.8.07.0016 e 0750690-35.2024.8.07.0016). Sustenta que, em maio de 2024, constatou a divulgação pública dessas ações, com exposição de seu nome, no site
Jusbrasil
(Goshme Soluções para a Internet LTDA - ME), sem sua autorização. Afirma ter solicitado a retirada das informações, sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

3.

In casu
, destaco que a demandada funciona como provedor de pesquisa (JUSBRASIL) junto à rede mundial de computadores, com veiculação de informações processuais através de referências colhidas junto ao Diário Oficial de Justiça eletrônico e veiculadas na página da Seção Judiciária da Justiça Federal inexistindo responsabilidade da requerida quanto à divulgação das informações, pois obtidas desde o site hospedeiro.

4.

A divulgação das decisões judiciais está atrelada aos princípios da publicidade e da transparência do Poder Judiciário nos termos do disposto nos arts 5º, XXXIII e LX e 93, IX, da CF/88, considerando que há prevalência do interesse na divulgação e preservação da jurisprudência sobre o interesse do autor de ter suprimida informações da base de dados da requerida, mormente porque não há ofensa a qualquer dos direitos da personalidade ou dano efetivo que lhe tenha sido causado e provado.

5.

Assim, considerando que a demandada JusBrasil disponibiliza em seu site apenas uma ferramenta de pesquisa de conteúdo já existente na internet, não sendo, pois, a criadora das informações que podem ser extraídas de sua base de dados, disponibilizadas na rede mundial de computadores por terceiros, não há configuração do ato ilícito.

6.

Assim, não justifica a imposição de obrigação de filtrar ou suprimir os resultados de pesquisa envolvendo o nome do reclamante no site Jusbrasil.

7.

A propósito, nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERNET. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE RESULTADOS DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE BUSCA. IMPOSSIBILIDADE. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL. NECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 18/12/2015, recurso especial interposto em 13/10/2017 e atribuído ao gabinete em 25/10/2018.
2.
O propósito recursal consiste em determinar se o provedor de pesquisa pode ser obrigado a desindexar dos resultados de buscas conteúdos alegadamente ofensivos à imagem e à honra de terceiro
.
3. O provedor de pesquisa constitui uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois esses sites não incluem, hospedam, organizam ou de qualquer outra forma gerenciam as páginas virtuais indicadas nos resultados disponibilizados, se limitando a indicar links onde podem ser encontrados os termos ou expressões de busca fornecidos pelo próprio usuário (REsp 1.316.921/RJ). 4. Os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido (Rcl 5.072/AC). 5. O precedente resultante do REsp 1.660.168/RJ não se aplica à espécie, pois fundamentou-se, sobretudo, no denominado direito ao esquecimento. Ocorre que, além desse direito não ter sido suscitado pelo recorrido para fundamentar sua pretensão, recentemente, o Supremo Tribunal Federal apreciou o Tema 786 e concluiu que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal. Ademais, a situação controvertida no recurso em julgamento não revela excepcionalidade a justificar a não aplicação da tese há muito consagrada na jurisprudência deste Tribunal. 6. Falta ao acórdão recorrido elemento essencial de validade, que é a identificação inequívoca, por meio dos localizadores únicos da internet (URLs), de quais informações devam ser censuradas dos resultados de busca. 7. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.771.911/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/4/2021.) (destaquei)

8.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUSBRASIL. PROVEDOR DE PESQUISA. PROCESSO TRABALHISTA. RETIRADA DE INFORMAÇÕES.

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A divulgação pela rede mundial de computadores de informações relativas a processo judicial, que não tramita em segredo de justiça, se coaduna com o princípio da publicidade dos atos processuais.

2.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos casos envolvendo site de busca ou provedor de pesquisas através da internet, não há armazenamento de conteúdos na página virtual, mas apenas a indicação de endereços eletrônicos, razão pela qual não pode aquele ser obrigado a retirar do seu sistema determinados resultados de busca por termo ou expressão.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

5.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA, ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

6.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
(N.U 1023207-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCLUSÃO E INDISPONIBILIDADE DE RESULTADOS DE PESQUISAS DE PROVEDOR – INFORMAÇÕES PÚBLICAS - REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO JURÍDICO – IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA – PROBABILIDADE DO DIREITO INEXISTENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. Se a demandada apenas veicula em sua plataforma informações constantes dos Diários da Justiça Eletrônicos de conteúdo jurídico, inexiste probabilidade do direito a autorizar a tutela de urgência, consistente na exclusão e indisponibilidade das informações relativas ao nome da parte requerente. Eventual excesso ou abuso no exercício de informação está condicionado à produção de provas e ao crivo do contraditório.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10113028920248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 23/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2024)

9.

Destarte, a jurisprudência tem entendimento consolidado no sentido de que
os provedores de busca não podem ser responsabilizados pela simples indexação de conteúdo público
, sendo indispensável a indicação específica de URLs com conteúdo ofensivo, falso ou sigiloso, o que não ocorreu na presente demanda.

10.

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

11.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95..

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025